Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-33.2023.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0600025-33.2023.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 31/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600025-
33.2023.6.16.0121,que julgou desaprovadas as contas nos termos do art. 45, III, "a" da Res. TSE
23.604. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, dos valores
indevidamente recebidos de origem não identificada (R$ 2.800,00 referente as notas fiscais 4431 e
4432 emitidas pela Gráfica Marechal), corrigidos desde a data de sua emissão, 26/09/2022, pela taxa
SELIC, e com juros de mora de 1%. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de
GRU, dos valores indevidamente recebidos de fonte vedada (R$ 3.800,00 referente a nota fiscal
000.081.688 emitida pela Gráfinorte S/A|), corrigidos desde a data de sua emissão, 16/09/2022, pela
taxa SELIC, e com juros de mora de 1%. E condenou o Partido dos Trabalhadores de Marechal
Cândido Rondon ao pagamento de multa de 20% sobre o valor corrigido do que foi apurado como
de recebimento irregular relacionados nos incisos IV e V desta decisão, nos termos do art. 48 da
Res. TSE 23.604. (Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT
(Comissão Provisória Municipal de Marechal Cândido Rondon/PR), referente ao exercício financeiro
de 2022, desaprovadas, tendo em vista a inexistência de conta bancária, de acordo com o art. 4º, II,
da Res. TSE 23.604. Também da movimentação de recursos fora de conta bancária específica. O
Órgão Partidário sustenta que a movimentação de recursos fora de conta bancária ocorreu de boa-
fé e por desconhecimento de simpatizantes que se interessaram em confeccionar o material
gráfico. A existência de movimentação financeira não realizada em conta bancária gera a obrigação
ao Partido da restituição dos recursos recebidos até o último dia do mês subsequente à efetivação
do crédito, quando identificado o doador, ou, como no caso identificado nestes autos, quando não
identificado, que sejam considerados como de origem não identificada e recolhida ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 8º. da Res 23.604. Ainda, o recebimento de recursos de pessoa jurídica
não pode ocorrer, de forma direta ou indireta, devido expressa vedação legal estabelecida no art.
31, I, da Res. 23.607. Em prestígio ao princípio da boa-fé foi estabelecida previsão que permite que
quando isso ocorra os Partidos possam devolver os recursos à doadora ou doador, e na
impossibilidade de devolução, a transferência imediata dos valores ao Tesouro Nacional (art. 31, §§
3º e 4º da Res. 23.607).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETORIO
MUNICIPAL (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE RODER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)

GRAFICA MARECHAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
GRAFINORTE S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840634
24/03/2024
20:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.272

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600025-33.2023.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RODER - OAB/PR15215
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
TERCEIRO INTERESSADO: GRAFICA MARECHAL LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: GRAFINORTE S/A.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI N.
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DE RECURSO DE FONTE
VEDADA - PESSOA JURÍDICA. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas de diretório municipal, em razão da não
abertura da conta bancária, recebimento de recursos de origem
não identificada e de fonte vedada.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos órgãos
partidários, em cumprimento ao disposto no artigo 6º da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

3. O recebimento de recursos sem a devida identificação do
doador caracteriza o recebimento de recurso de origem não
identificada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.

4. O recebimento de recursos de origem não identificada impõe ao
partido o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos
Num. 43840634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

termos do artigo 14, caput, da Resolução TSE n.º 23.604/2019.

5. É expressamente vedado aos partidos políticos o recebimento
de recursos, de forma direta ou indireta, oriundos de pessoas
jurídicas, conforme artigo 31, inciso II, da Lei dos Partidos
Políticos.

6. O recebimento de recursos de fonte vedada determina o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

7. À vista das graves irregularidades das contas apresentadas
pelo órgão partidário municipal, notadamente o recebimento e
utilização de recursos de fonte não identificada e de fonte vedada,
a desaprovação das contas com aplicação de multa é impositiva.

8. Embora o art. 36, II, da Lei 9.096/95 faça expressa menção à
suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um)
ano, no caso de recebimento de recursos provenientes de fonte
vedada, a jurisprudência do TSE admite a aplicação do art. 37, §
3º, da Lei 9.096/95, adotando-se o critério da proporcionalidade no
estabelecimento da respectiva sanção. Redução para 3 meses da
suspensão das cotas do Fundo Partidário. Precedente desta
Corte.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido dos Trabalhadores - PT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon/PR, que julgou desaprovadas as suas contas anuais, relativas ao exercício
financeiro de 2022, em razão da não abertura da conta bancária, recebimento de recursos
de origem não identificada e de fonte vedada e impôs o recolhimento dos valores
apontados como irregulares ao Tesouro Nacional, além de aplicar multa e impor a
Num. 43840634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (ID 43797871), o recorrente sustentou, em síntese,
que a prestação de contas foi apresentada pelo presidente da Comissão Provisória
anterior, e que o partido estava paralisado, não havendo movimentação financeira e por
isso não foi aberta nova conta bancária. Asseverou que durante a campanha eleitoral de
2022, voluntários e simpatizantes do candidato à Presidência da República pelo partido
arrecadaram e produziram material gráfico, e que por absoluta ingenuidade depositaram o
valor na conta da empresa de um dos apoiadores e fizeram o pagamento à gráfica.
Alegou que a inexistência de conta bancária decorreu da inexistência de movimentação
financeira. Asseverou que não houve utilização de recursos públicos nem o recebimento
de recursos de pessoa jurídica, não sendo justo o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e a aplicação de penalidades. Requereu, ao final, a reforma da decisão para que
não sejam aplicadas penalidades ao partido político.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43805094), opinou pelo conhecimento e
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de diretório municipal,
do exercício financeiro de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela
Resolução TSE n. 23.604/2019.

No caso, as contas foram desaprovadas em razão de: a) ausência de conta
bancária para a movimentação de recursos; b) recebimento de recursos de origem não
identifica; c) recebimento de recursos de fonte vedada.

Assim, oportuna a análise individualizada das irregularidades.

b.1) Ausência de conta bancária

O artigo 6º da Resolução do TSE n. 23.604/2019, estabelece a
obrigatoriedade da abertura de conta bancária para a movimentação de recursos pelos
partidos políticos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
Num. 43840634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em
face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a
exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o
caput e os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos
do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o
parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos
termos do art. 24.

§ 4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada espécie, o
partido político deve apresentar certidão específica, emitida por ele próprio ou pela(s)
esfera(s) partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido, responsáveis pela movimentação financeira no exercício financeiro
das contas e seus respectivos substitutos, caso tenha ocorrida a substituição no período.

[...]

Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária pelos partidos
políticos com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

No caso dos autos, a despeito do recorrente alegar que não houve
movimentação de recursos, o próprio prestador declarou a realização de despesas com
publicidade por materiais impressos (ID 43797805, ID 43797811, ID 43797812 e ID
43797813).

Ademais, ainda que não houvesse movimentação de recursos, a falta de
abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da agremiação partidária.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.
Num. 43840634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.-TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.-TSE nº 21.841/2004, a abertura de conta
bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta aos partidos
políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa
forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação
das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020).

Há de ser mantida, portanto, a irregularidade quanto à ausência de conta
bancária para movimentação de recursos do partido.

b.2) Recebimento de recursos de origem não identificada

Sobre o recebimento de recursos de origem não identificada, os artigos 13 e
14, ambos da Resolução TSE n. 23.604/2019, estabelecem:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra
razão, não sejam identificados;

II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou no
CNPJ informado; e

III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não
pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da
sua atividade.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer
das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
Num. 43840634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

Como se vê, o recebimento de valores, sem a devida identificação do doador,
caracteriza o recebimento de recurso de origem não identificada, impondo ao partido
político o recolhimento ao Tesouro Nacional.

No caso, o recebimento de recursos de origem não identificada está
caracterizado pelo pagamento de despesas com publicidade por material impresso (ID
43797813 e ID 43797812) sem a informação da origem dos recursos (ID 43797796, ID
13797798, ID 43797799, ID 43797803 e ID 43797842).

O recorrente alega que a arrecadação de valores para custear a confecção
de material de campanha eleitoral da disputa presidencial de 2022 era conhecida apenas
pelo presidente do partido à época e que ele errou no procedimento de prestação de
contas.

Essas alegações não alteram o descumprimento da norma, que é clara
quanto aos requisitos para a arrecadação e identificação dos doadores de recursos.

Desse modo, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada pelo recorrente, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I, alínea "a",
da Resolução TSE n. 23.604/2019.

O recebimento de recursos de fonte não identificada determina o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14, caput, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

Portanto, deve ser mantida a determinação de recolhimento do valor de R$
2.800,00, referente às despesas com publicidade por material impresso (ID 43797813 e
ID 43797812) pagas sem a informação da origem dos recursos.

b.3) Recebimento de recursos de fonte vedada

É expressamente vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos,
de forma direta ou indireta, oriundos de pessoas jurídicas, conforme disposto no artigo 31,
inciso II, da Lei dos Partidos Políticos:

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:

[...]

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
referidas no art. 38 desta Lei e as proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;

Regulamentada pela Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive
por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - origem estrangeira;
Num. 43840634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;

III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão; ou

IV - autoridades públicas.

§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas
que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou
emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.

§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, observado o
disposto no § 1º do art. 20.

§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput, aquela efetuada por pessoa
interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos.

Conforme se verifica dos autos de prestação de contas, foi contratada a
confecção de material gráfico (ID 43797811), sendo a despesa paga por pessoa jurídica,
com se nota pelo recibo de transferência bancária (ID 43797846) e informação prestada
pela empresa contratada (ID 43797844 e ID 43797845).

Aduz o recorrente que não houve a utilização de recursos de pessoa jurídica,
e que durante a campanha eleitoral de 2022, voluntários e simpatizantes do candidato à
presidência pelo partido arrecadaram e produziram material gráfico, e que, por absoluta
ingenuidade, depositaram o valor na conta da empresa de um dos apoiadores e fizeram o
pagamento à gráfica, sendo essa forma de proceder somente de conhecimento do
presidente da comissão provisória à época.

Entretanto, como bem pontuado na sentença, "apesar do Prestador sustentar
que toda situação revelada nestes autos decorreu de atos de boa-fé de terceiros
simpatizantes o Partido não demonstrou em qualquer momento que tenha agido sob tal
princípio. Apenas neste momento de análise de suas contas de exercício financeiro o
Prestador atribui as irregularidades identificadas a seu próprio representante legal sem
que, por sua vez, tenha adotado providência legal do recolhimento dos recursos
recebidos indevidamente como exigido pela legislação eleitoral".

Ademais, em que pese a alegação, o partido, em nenhum momento,
apresentou a relação dos doadores que arrecadaram e depositaram o valor na conta
bancária da pessoa jurídica para o pagamento dos materiais impressos.

Ainda, mesmo que os recursos tenham apenas transitado pela conta bancária
da pessoa jurídica, conforme alegações do recorrente, isso já seria suficiente para
caracterizar o benefício indireto do partido pela utilização de conta bancária da empresa.

Demonstrado, assim, o recebimento de recursos de pessoa jurídica, em
contrariedade com o disposto no artigo 31, inciso II, da Lei dos Partidos Políticos, os
valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Portanto, deve ser mantido o recolhimento do valor de R$ 3.800,00 ao
Tesouro Nacional referente aos materiais impressos (ID 43797811) pagos mediante a
Num. 43840634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

transferência efetuada por pessoa jurídica.

b.4) Desaprovação das contas e imposição de sanções

Diante das graves irregularidades das contas apresentadas pelo órgão
partidário municipal, notadamente o recebimento e utilização de recursos de fonte não
identificada e de fonte vedada, a desaprovação das contas é impositiva.

Verificado o recebimento de recurso de origem não identificada, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional (R$ 2.800,00, referente aos recursos que não
transitaram em conta bancária), nos termos do artigo 14, caput, da Resolução TSE n.º
23.604/2019.

Também devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional os valores recebidos de
fonte vedada (R$ 3.800,00, referente às despesas pagas por pessoa jurídica), conforme
artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Além da devolução dos valores, deve ser imposta multa de 20% sobre a
importância apontada como irregular, nos termos do artigo 48 da Resolução TSE
n. 23.604/2019.

Quanto à aplicação de suspensão do recebimento de cotas do fundo
partidário, estabelece o artigo 36, inciso II, da Lei n. 9.096/1995 e artigo 46, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.604/2019:

Lei n. 9.096/1995:

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às
seguintes sanções:

[...]

II - no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31[1], fica suspensa a
participação no fundo partidário por um ano;

Resolução TSE n. 23.604/2019:

Art. 46. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica
sujeito às seguintes sanções:

I - no caso de recebimento de recursos das fontes vedadas de que trata o art. 12, sem que
tenham sido adotadas as providências de devolução à origem ou recolhimento ao Tesouro
Nacional na forma do art. 14, o órgão partidário fica sujeito à suspensão da distribuição ou
do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) ano (art.
36, inciso II, da Lei nº 9.096/95);

Em que pese a previsão legal, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
admite a redução do período de suspensão com a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Veja-se:

Num. 43840634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. RECURSOS PROVENIENTES DE FONTE VEDADA.
ART. 36, II, DA LEI 9.096/95. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Embora o art. 36, II, da Lei 9.096/95 faça expressa menção à suspensão das cotas do
Fundo Partidário pelo período de 1 (um) ano, no caso de recebimento de recursos
provenientes de fonte vedada, a jurisprudência do TSE admite a aplicação do art. 37, § 3º,
da Lei 9.096/95, adotando-se o critério da proporcionalidade no estabelecimento da
respectiva sanção (AgR-REspe 4527/SC, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 17.10.2012).

2. A decisão agravada não merece reforma, porquanto alinhada com a jurisprudência do
TSE.3. Agravo regimental não provido.Recurso Especial Eleitoral nº999935461, Acórdão,
Min. Nancy Andrighi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/05/2013.

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO -
EXERCÍCIO 2015 - DESAPROVAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA DESCIPICIENDA - INOCORRÊNCIA - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE FONTE
VEDADA - ARTIGO 31, II, DA LEI 9.096/95 - AUTORIDADE PÚBLICA - CONCEITO
AMPLO QUE ABRANGE SERVIDORES COM CARGO DE CHEFIA DE QUALQUER DOS
PODERES - SANÇÃO DE SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO -
APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE MESMO NA HIPÓTESE DO ARTIGO 46, II, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.432 - INEXPRESSIVIDADE DO VALOR DAS DOAÇÕES ORIUNDAS
DE FONTE VEDADA - REDUÇÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil, não configura
cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de produção de prova ou diligências
inúteis ou protelatórias.

2. São considerados como "autoridade pública" para os fins do artigo 31, II, da Lei nº
9.096/95 os servidores demissíveis ad nutum que exercerem cargo de chefia,
independentemente do local em que desenvolvem suas atividades ou do Poder ao qual
estão vinculados.

3. O recebimento de doação de fonte vedada é irregularidade grave que dá ensejo à
desaprovação das contas.

4. Em que pese a determinação peremptória contida no artigo 46, I, da Resolução TSE
23.432, o C. Tribunal Superior Eleitoral já fixou entendimento no sentido de ser
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a
imposição da sanção de suspensão das quotas do fundo partidário mesmo na
hipótese de recebimento de doação de fonte vedada.

5. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a sanção de suspensão das quotas
do Fundo Partidário para o período de 3 (três) meses. RECURSO ELEITORAL nº1638,
Acórdão, Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, 29/09/2017.

Desse modo, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
deve ser reduzido o período de suspensão de recebimento de contas do Fundo Partidário
para 03 (três) meses, pois apesar da gravidade da infração, o diretório partidário não
recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro das contas em julgamento.

Num. 43840634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso eleitoral, para reduzir a determinação de suspensão do envio de cotas do
Fundo Partidário para período de 3 (três) meses, mantendo integralmente a respeitável
sentença quanto aos demais termos.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

[..]

II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no
art. 38 desta Lei e as proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600025-
33.2023.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETORIO
MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: PAULO HENRIQUE RODER - PR15215 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR. -
TERCEIROS INTERESSADOS: GRAFICA MARECHAL LTDA, GRAFINORTE S/A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024
Num. 43840634 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2024 20:08:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032420083836700000042797301
Número do documento: 24032420083836700000042797301
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2024 12:34:32